Tribunal: STF
Processo: AI 249811
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-22
Data de publicação: 2001-05-22

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração. Agravo regimental em
agravo de instrumento. 2. Alegação de omissão, contradição ou dúvida,
que não é de acolher-se. 3. Não cabe emprestar aos embargos de
declaração natureza infringente do julgado. 4. Embargos de declaração
rejeitados.